Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706868-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e, na parte conhecida, rejeitou a alegação de prescrição do crédito tributário de IPVA representado pela CDA 5-0139388729. O agravante alega, em síntese, que: 1) o IPVA é apurado mediante lançamento de ofício, sendo o contribuinte notificado pelo envio dos boletos para pagamento no início do ano; 2) o prazo prescricional é contado a partir do dia subsequente a data do vencimento do tributo, quando ocorre a constituição definitiva do crédito tributário; 3) considerando que não foi proferido o despacho citatório, não houve a interrupção da prescrição (CTN 174 I); 4) considerando que tomou conhecimento da execução fiscal apenas em 30/05/2016, forçoso concluir que os créditos de IPVA relativos ao exercício de 2009 foram atingidos pela prescrição. Requer a suspensão da execução fiscal e, no mérito, seja reconhecida a prescrição das CDA 0145298965, 0145299864, 0145300099, 0145301613, 0145304418. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário é interrompida pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal (CTN 174 I), in verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal” E, ao que consta, referido despacho foi exarado em 18/08/2010, na própria inicial da execução fiscal (ID 33248402). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator